Tribunal: TJES
Processo: 5012133-74.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-10-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012133-74.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALESILVIA NERES SANTOS
RECORRIDO: HOSPITAL METROPOLITANO S/A
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5012133-74.2022.8.08.0048

RECORRENTE: ALESILVIA NERES SANTOS

RECORRIDO: HOSPITAL METROPOLITANO S.A

RELATORA: THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. COBRANÇA PRÉVIA DE ATENDIMENTO MÉDICO. INCOMPETÊNCIA DO JEC AFASTADA. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA. SITUAÇÃO EMERGENCIAL COMPROVADA. DANOS MATERIAIS IMPROCEDENTES. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de ação proposta por
ALESILVIA NERES SANTOS
em face de
HOSPITAL METROPOLITANO S/A
por meio da qual alega que se encontrava nas instalações da ré para realizar consulta médica em 06.01.2022, com seu filho, de apenas 4 meses à época dos fatos, e na saída do hospital, ocorreu acidente com o menor, que sofreu queda no local. Alega que ao encaminhar-se ao pronto-socorro do hospital, lhe foi solicitado pagamento prévio no valor de R$ 2.000,00 como forma de condição para atendimento da criança, razão pela qual postula reparação material e moral.

Em contestação (ID. 3343050), a parte Requerida sustentou, em suma, a inexistência de ato ilícito, uma vez que não houve condicionamento de pagamento para iniciar o atendimento da criança, visto que o horário da admissão do paciente se deu às 12h58 e o atendimento e avaliação médica ocorreu às 13h04.

Encerrada a instrução processual, a sentença de piso (ID. 3343059)
reconheceu a incompetência do Juizado Especial
em razão da complexidade da causa e, por conseguinte,
extinguiu o feito sem resolução do mérito
.

Irresignada, a parte Autora interpôs Recurso Inominado (ID. 3343061), sustentando que o atendimento prestado foi de caráter emergencial, e, em atendimentos deste tipo o hospital privado não conveniado ao SUS deve suportar os custos de pacientes sem convênio médico ou sem condições financeiras. E, após prestar todo atendimento necessário para proteção à vida de qualquer cidadão, buscar o reembolso do Estado, o que não ocorreu no presente caso, tendo em vista que o Requerido exigiu pagamento prévio para a prestação de atendimento ao filho da Autora. Sustenta, ainda, a nulidade do contrato imputado para atendimento de emergência, em razão do defeito absoluto no negócio jurídico, violada a livre manifestação da vontade. Quanto ao dano material, aduz que o valor cobrado é indevido, por se tratar de atendimento emergencial, no mais, alega existência inequívoca de dano moral. Por fim, pugna pela reforma da sentença de piso para afastar a incompetência do Juizado, e julgar procedente os pleitos formulados na exordial.

A parte Requerida apresentou Contrarrazões ao recurso (ID. 3343070), objetivando a manutenção da sentença guerreada.

VOTO

Conheço do presente Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95. Oportunamente, DEFIRO o pleito de assistência judiciária gratuita à Recorrente ante a comprovação de hipossuficiência (IDs. 5075788, 5075789 e 5075790)

Analisando o acervo fático probatório, entendo ser o caso de reforma da sentença guerreada,
afastando o reconhecimento de incompetência do Juizados Especiais pela necessidade de perícia, uma vez que esta se mostra desnecessária, na medida em que os documentos acostados aos autos são suficientes para o deslinde da presente demanda.

A Recorrente alega que o atendimento prestado ao seu filho era emergencial e, portanto, não deveria ter sido cobrado previamente, razão pela qual pugna pelo ressarcimento da quantia paga e condenação do Requerido ao pagamento de indenização por danos morais.

Após análise detida dos autos, ouso discordar do Douto Magistrado
a quo
no entendimento de que inexiste nos autos qualquer comprovação de que o atendimento prestado era, de fato, de caráter emergencial. Isto porque, no ID. 3343039 é possível verificar que, após a triagem do paciente, a situação do filho da Recorrente era “LARANJA - MUITO URGENTE”, vejamos:

Além disso, no relatório médico acostado ao ID. 3343038 - fls. 6, consta informação acerca da necessidade de vigilância clínica rigorosa do paciente, o que corrobora para o entendimento de que o atendimento prestado era de caráter emergencial.

Desta forma, resta claro o ilícito praticado pelo Recorrido, na medida em que o Código de Defesa do Consumidor condena a cobrança desse tipo de garantia, preconizando em seu artigo 39, inciso I, que a exigência de garantia para atendimento é considerada prática abusiva que expõe o consumidor a desvantagem exagerada, causando desequilíbrio na relação. Ademais, o mesmo artigo, em seu inciso IV define que o prestador de serviço não pode se prevalecer do estado de saúde do consumidor, de modo que a prática do Recorrido no presente caso reputa-se como abusiva.

Neste ínterim, a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) também proíbe, por meio da Resolução Normativa nº 496/2022, a cobrança antecipada de valores para atendimento emergencial, vejamos:

Art. 1º Fica vedada, em qualquer situação, a exigência, por parte dos prestadores de serviços contratados, credenciados, cooperados ou referenciados das Operadoras de Planos de Assistência à Saúde e Seguradoras Especializadas em Saúde, de caução, depósito de qualquer natureza, nota promissória ou quaisquer outros títulos de crédito, no ato ou anteriormente à prestação do serviço.

Isto posto, sendo evidente o caráter emergencial do atendimento prestado ao filho da Recorrente, resta claro que a conduta praticada pelo Recorrido é ilícita e capaz de gerar danos à Recorrente que ultrapassam a esfera patrimonial, na medida em que se trata da saúde, vida e bem estar de seu filho, que possuía 04 meses à época dos fatos.

Entretanto, apesar da conduta praticada pelo Recorrente ser vedada, a restituição do valor pago previamente, conforme pleiteado pela Recorrente em sua exordial, somente ocorrerá quando houver exigência de contraprestação desproporcional ou excessiva, de acordo com o que preconiza o artigo 156 do Código Civil.

No caso em tela, verifico que não houve desproporcionalidade na contraprestação exigida. Ademais, dada a urgência do atendimento, restou maculada a possibilidade de apresentação de orçamento prévio, ensejando o afastamento da obrigação do Recorrido de apresentá-lo, nos termos do artigo 40 do Código de Defesa do Consumidor. Nesse sentido é o entendimento da jurisprudência pátria, vejamos:

COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES. Hipótese em que o paciente, familiar do réu, usufruiu dos serviços médico-hospitalares prestados pela instituição hospitalar e permaneceu internado em UTI por vários dias. Caráter particular de prestação de serviços médico-hospitalares. Contrato assinado livremente e que vincula o seu subscritor. Alegação de configuração de estado de perigo, vício de consentimento e onerosidade excessiva. Embora a assunção da obrigação fosse firmada pelo réu diante da necessidade de salvar a vida do paciente, de grave dano conhecido pelo hospital, não foi demonstrada a exigência de contraprestação desproporcional ou excessiva, de acordo com o art. 156 do CC, considerando a extensão dos serviços médicos prestados e o valor cobrado. Impossibilidade de apresentação de orçamento prévio. Afastamento da obrigação do nosocômio de apresentar o orçamento, nos termos do artigo 40 do CDC. Imprevisibilidade da prévia estimativa de gastos, notadamente em se tratando de atendimento de paciente em UTI, pois os valores poderiam variar a cada dia, a depender do tratamento ministrado. Pedido de transferência de paciente a hospital público SUS dentro das próprias dependências do hospital. Impossibilidade nos moldes pretendidos pelo autor. Vagas de internação SUS que são gerenciadas pelo próprio SUS por meio do sistema de regulação de vagas de internação CROSS. Legitimidade e exercício regular de direito de o nosocômio autor em efetuar a cobrança das despesas incorridas no tratamento do paciente em caráter particular. R. Sentença de procedência mantida. RECURSO DESPROVIDO. (TJSP; AC 1000049-48.2021.8.26.0047; Ac. 16585010; Assis; Vigésima Oitava Câmara de Direito Privado; Relª Desª Angela Lopes; Julg. 22/03/2023; DJESP 29/03/2023; Pág. 2572)

COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES. Filha do réu que usufruiu dos serviços médico-hospitalares prestados pelo hospital autor. Réu que tinha ciência de que sua filha não possuía cobertura do plano de saúde, pois estava em período de carência contratual para internação hospitalar. Caráter particular de prestação de serviços médico-hospitalares. Alegação de configuração de estado de perigo, vício de consentimento e onerosidade excessiva, ante o estado de urgência, pela não apresentação de orçamento prévio e ausência de contrato de prestação de serviços, além de não transferência da paciente para unidade hospitalar do SUS. Imprevisibilidade da prévia estimativa de gastos no momento da internação, notadamente em se tratando de atendimento de urgência. Afastamento do nosocômio de apresentar o orçamento, nos termos do artigo 40 do CDC. Transferência de paciente do hospital da rede particular para o sistema SUS que envolve trâmites burocráticos e sujeição à existência de vagas, o que pode demorar. Demora que não obsta a cobrança dos valores enquanto a paciente aguarda a vaga para hospital público. Inexistência, ademais, de qualquer comprovação de que o hospital tenha se negado a realizar a transferência para SUS, ônus que competia ao réu, nos termos do artigo 373, II do CPC. Ausência de contrato que não é empecilho para que o credor busque o pagamento pelo serviços prestados. Documentos juntados aos autos que revelam a internação da paciente, bem como os gastos relativos aos procedimentos hospitalares e medicações ministradas. Embora a assunção da obrigação fosse firmado pelo réu diante da necessidade de salvar a vida de sua filha, de grave dano conhecido pelo hospital, não foi demonstrada a exigência de contraprestação desproporcional ou excessiva, considerando a extensão dos serviços médicos prestados e o valor cobrado. Legitimidade e exercício regular de direito de o nosocômio autor em efetuar a cobrança das despesas incorridas no tratamento da filha do réu em caráter particular. R. Sentença de procedência mantida. Honorários recursais indevidos. R. Sentença que já condenou o réu ao pagamento de honorários em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, parágrafo 2º do CPC, patamar máximo. RECURSO DESPROVIDO. (TJSP; AC 1031779-41.2019.8.26.0114; Ac. 14644588; Campinas; Vigésima Sétima Câmara de Direito Privado; Relª Desª Angela Lopes; Julg. 20/05/2021; DJESP 25/05/2021; Pág. 2022)

Quanto ao dano moral, entendo que restou configurado, evidenciando-se o transtorno, a aflição e a angústia suportada pela Autora, cujo evento danoso perpassa o mero aborrecimento comum do cotidiano e atinge a sua integridade psicológica e emocional, além de violar sua legítima expectativa de confiança e segurança na prestação do serviço.

À falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor.

A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferindo destaque ao dano e à reparação.

Desta forma, havendo o evento danoso (condicionamento de atendimento de urgência/emergência à pagamento prévio), o dano (abalo moral) e o nexo de causalidade entre um e outro, surge o dever de indenizar.

No presente caso, ante a falha na prestação do serviço por parte da Requerida, entendo como caracterizada situação que supera o mero dissabor, sendo assim, entendo que os Recorrentes fazem jus ao recebimento do valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a Requerida adotar posturas mais diligentes na prestação dos seus serviços.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença guerreada,
para afastar o reconhecimento da incompetência do Juizado Especial,
JULGANDO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão autoral,
CONDENANDO
o Requerido ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de indenização por danos morais, com juros corrigidos pela Taxa Selic, na forma do art. 406 do CC e precedentes do STJ, a contar do arbitramento; e para
JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido de ressarcimento do valor pago pelo atendimento. Sem custas e honorários, ante o resultado do recurso.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)